Tribunal: STJ
Processo: 1010455-86.2019.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3148033 - SP(2026/0003961-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: VANDA MADALENA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: MARGARIDA BORGES DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARLI APARECIDA CAMPAGNOL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO SAES DE NARDO - SP126448
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA POR INCAPACIDADE DA
DOADORA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, fundada na inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil, na não demonstração de violação dos arts. 373, I, do Código de
Processo Civil e 166, 215 e 538 do Código Civil, e na incidência da Súmula n. 7
do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação anulatória de escritura pública por fraude c/c
obrigação de fazer, visando à nulidade das doações de imóveis por incapacidade da
doadora decorrente de Alzheimer, com reversão dos bens ao espólio e
direcionamento dos aluguéis à inventariante.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para anular as
escrituras públicas de doação, confirmar a tutela de urgência, determinar
cancelamentos correlatos e condenar os réus ao pagamento de custas e honorários
em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação, com
elevação dos honorários para 12% sobre o valor atribuído à causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a escritura pública, dotada de fé
pública, faz prova plena de capacidade, identidade e manifestação de vontade,
impedindo a anulação das doações; (ii) saber se a nulidade por incapacidade
absoluta exige prova cabal contemporânea ao ato; (iii) saber se houve inversão
indevida do ônus da prova quanto à incapacidade da doadora; (iv) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento específico dos
pontos suscitados; (v) saber se deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso
Documento eletrônico VDA55555179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d9ffa3f-015c-40b5-a4a8-c60959c826f1

para assegurar utilidade e impedir alienações e recebimento de aluguéis; e (vi) nas
contrarrazões, há uma questão em discussão: (i) saber se, na espécie, é possível a
aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina, de forma suficiente, a capacidade civil da doadora, a prevalência das
avaliações médicas sobre testemunhos e fé pública do tabelião, rejeitando
embargos de declaração por inexistência de vícios, nos termos dos arts. 1.022 e
489 do Código de Processo Civil.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à capacidade da doadora e à validade das doações.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se

configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional à luz dos arts.
Tese de julgamento
1.022 e 489 do Código de Processo Civil quando o Tribunal enfrenta de modo
suficiente as questões relevantes e rejeita embargos de declaração por inexistência
de vícios. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto
fático-probatório quanto à capacidade da doadora e à validade das doações. 3. A
penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos
manifestamente protelatórios".
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, I, 489, 1.022,
Dispositivos relevantes citados
1.029, § 5o, III, e 1.034; CC, arts. 166, 215 e 538.
: STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada
STJ. AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55555179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d9ffa3f-015c-40b5-a4a8-c60959c826f1

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d9ffa3f-015c-40b5-a4a8-c60959c826f1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3148033 - SP(2026/0003961-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: VANDA MADALENA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: MARGARIDA BORGES DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARLI APARECIDA CAMPAGNOL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO SAES DE NARDO - SP126448
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA POR INCAPACIDADE DA
DOADORA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, fundada na inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil, na não demonstração de violação dos arts. 373, I, do Código de
Processo Civil e 166, 215 e 538 do Código Civil, e na incidência da Súmula n. 7
do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação anulatória de escritura pública por fraude c/c
obrigação de fazer, visando à nulidade das doações de imóveis por incapacidade da
doadora decorrente de Alzheimer, com reversão dos bens ao espólio e
direcionamento dos aluguéis à inventariante.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para anular as
escrituras públicas de doação, confirmar a tutela de urgência, determinar
cancelamentos correlatos e condenar os réus ao pagamento de custas e honorários
em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação, com
elevação dos honorários para 12% sobre o valor atribuído à causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a escritura pública, dotada de fé
pública, faz prova plena de capacidade, identidade e manifestação de vontade,
impedindo a anulação das doações; (ii) saber se a nulidade por incapacidade
absoluta exige prova cabal contemporânea ao ato; (iii) saber se houve inversão
indevida do ônus da prova quanto à incapacidade da doadora; (iv) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento específico dos
pontos suscitados; (v) saber se deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso
Documento eletrônico VDA55282352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:13
Código de Controle do Documento: 990a8b85-46a0-49c9-bb37-7eed5ee113a6

para assegurar utilidade e impedir alienações e recebimento de aluguéis; e (vi) nas
contrarrazões, há uma questão em discussão: (i) saber se, na espécie, é possível a
aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina, de forma suficiente, a capacidade civil da doadora, a prevalência das
avaliações médicas sobre testemunhos e fé pública do tabelião, rejeitando
embargos de declaração por inexistência de vícios, nos termos dos arts. 1.022 e
489 do Código de Processo Civil.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à capacidade da doadora e à validade das doações.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se

configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional à luz dos arts.
Tese de julgamento
1.022 e 489 do Código de Processo Civil quando o Tribunal enfrenta de modo
suficiente as questões relevantes e rejeita embargos de declaração por inexistência
de vícios. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto
fático-probatório quanto à capacidade da doadora e à validade das doações. 3. A
penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos
manifestamente protelatórios".
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, I, 489, 1.022,
Dispositivos relevantes citados
1.029, § 5o, III, e 1.034; CC, arts. 166, 215 e 538.
: STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada
STJ. AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS
ALBERTO DA SILVA e por VANDA MADALENA DA SILVA contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial, pela não ocorrência de ofensa aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, pela não demonstração de vulneração aos arts.
373, I, do Código de Processo Civil e 166, 215 e 538 do Código Civil, e pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 835-837).
Documento eletrônico VDA55282352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:13
Código de Controle do Documento: 990a8b85-46a0-49c9-bb37-7eed5ee113a6

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Requer efeito suspensivo ao recurso, nos termos do
§ 5o, III,
art. 1.029,
do Código de Processo Civil (fls. 745-748).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação anulatória de escritura pública.
O julgado foi assim ementado (fl. 729):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA
PÚBLICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I - Caso em Exame
Recurso de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente pedido
de anulação de escritura pública, reconhecendo a nulidade das doações realizadas
por doadora diagnosticada com Alzheimer, e condenou os réus ao pagamento de
custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a doadora possuía
capacidade mental para realizar doações em novembro de 2014, considerando o
diagnóstico de Alzheimer e a interdição posterior.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de interdição nomeou a apelada como curadora provisória,
indicando a incapacidade da doadora para atos de natureza patrimonial.
4. Relatórios médicos confirmam o diagnóstico de Alzheimer desde final de
2014, comprometendo a capacidade da doadora para realizar doações válidas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A doadora não possuía
capacidade mental para realizar doações em novembro de 2014. 2. A nulidade das
doações é mantida devido à incapacidade comprovada. Legislação Citada: Código
Civil,
o, III;
Código de Processo Civil, arts. 77, 80, 85, §
art. 4
art. 1.765; art. 538.
11, 98, § 3o.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
740):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NEGÓCIO JURÍDICO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Documento eletrônico VDA55282352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:13
Código de Controle do Documento: 990a8b85-46a0-49c9-bb37-7eed5ee113a6

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
recurso dos embargantes. Alegação de omissão no julgado, desconsiderando a
doação feita mediante escritura pública, com certificação de capacidade civil e
ausência de vícios de consentimento. Prequestionamento da matéria.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade
ou contradição no acórdão que justificasse a interposição dos embargos de
declaração.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Os
embargos visam conferir efeito infringente, o que não é permitido.
4. A doadora não possuía capacidade para manifestar validamente sua vontade
nas datas das doações, conforme avaliações médicas. Testemunhos contrários não
possuem força diante das avaliações médicas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não devem ter caráter
infringente. 2. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
Legislação Citada: Código de Processo Civil,
Jurisprudência Citada: RTJ
art. 535.
RSTJ
RT
; RTJ
94.1.167,

;
90/659,
109/365,
527/240
89/548,
103/1.210, 114/351
RTJ

; STJ 3a Turma, REsp
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638
4.907-MG-EDcl, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 19.12.90; STJ 1a Turma, REsp
16.497- SP Edcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 215 do Código Civil, porque a escritura pública é dotada de fé pública
e faz prova plena da capacidade, identidade e manifestação de vontade das partes,
e o acórdão teria desprezado essa presunção ao anular as doações;
b) 166 e 538 do Código Civil, já que a nulidade por incapacidade
absoluta exigiria prova cabal contemporânea ao ato e a doação, como contrato por
liberalidade, foi celebrada por agente capaz;
c) 373, I, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria invertido o
ônus, presumindo incapacidade sem prova robusta da autora sobre o estado da
doadora à época dos atos;
d) 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal não
teria enfrentado pontos específicos: presunção de fé pública da escritura pública,
Documento eletrônico VDA55282352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:13
Código de Controle do Documento: 990a8b85-46a0-49c9-bb37-7eed5ee113a6

valoração de prova testemunhal sobre capacidade prática da doadora,
impossibilidade de presumir incapacidade apenas pela doença, exame médico
extemporâneo sem avaliação clínica à época dos atos e distribuição do ônus da
prova;
e) 1.034 do Código de Processo Civil, visto que pleiteia o efeito útil do
recurso com a revisão pelo STJ, uma vez que a ausência de efeito suspensivo
permitiria a alienação dos bens e o recebimento de alugueis.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de
prestação jurisdicional e, no mérito, seja restabelecida a validade das escrituras
públicas de doação e afastada a nulidade dos negócios. Requer ainda a concessão
de efeito suspensivo ao recurso para que se mantenha a posse e a fruição dos bens
até o julgamento final (fls. 745-748 e 748-776).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que é inviável o reexame de
fatos e provas, incide a Súmula n. 7 do STJ, não houve negativa de prestação
jurisdicional e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, inclusive por
intuito protelatório (fls. 827-834).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação anulatória de escritura pública por
fraude
obrigação de fazer em que a parte autora pleiteou a nulidade das
c/c
doações de imóveis realizadas pela doadora, alegando incapacidade decorrente de
Alzheimer, com a reversão dos bens ao espólio e o direcionamento dos alugueis à
inventariante. O valor da causa foi fixado em R$ 555.817,98 (fl. 12).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
anular as escrituras públicas de doação, confirmar a tutela de urgência, determinar
Documento eletrônico VDA55282352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:13
Código de Controle do Documento: 990a8b85-46a0-49c9-bb37-7eed5ee113a6

os cancelamentos correlatos e condenar os réus ao pagamento de custas e
honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (fls. 527-531).
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação,
com elevação dos honorários para 12% sobre o valor atribuído à causa (fls. 728-
732).
I - Arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega violação por omissão e falta
de fundamentação, afirmando que o Tribunal não analisou, de modo específico, a
presunção de fé pública da escritura, a robustez da prova testemunhal sobre
capacidade prática da doadora, a vedação de presumir incapacidade apenas pela
doença, a extemporaneidade do laudo médico sem exame clínico contemporâneo e
a distribuição do ônus da prova.
O acórdão dos embargos, porém, concluiu pela inexistência de vício,
assentando que a doadora não reunia capacidade para manifestar validamente sua
vontade à época das doações e que, diante de duas avaliações médicas
convergentes, os testemunhos e a fé pública do tabelião não prevalecem (fls. 740-
742).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
falta de enfrentamento sobre capacidade civil da doadora, prevalência das
avaliações médicas sobre testemunhos e fé pública do tabelião, e negativa de
prestação jurisdicional foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu
que a incapacidade estava demonstrada pelas avaliações médicas, afastando a tese
de omissão e rejeitando os embargos. Não há vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 742):

Ocorre que, no caso concreto, a doadora não reunia, nas datas das doações
aqui realizadas (novembro de 2014), capacidade para manifestar validamente a sua
Documento eletrônico VDA55282352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:13
Código de Controle do Documento: 990a8b85-46a0-49c9-bb37-7eed5ee113a6

vontade, porquanto já padecia de mal que comprometia a sua compreensão e
possibilidade de deliberação como a que está atrelada ao ato de doar. E nesse
contexto, impera salientar que, ainda que existam depoimentos de testemunhas em
sentido diverso nos autos originários, atestando a capacidade da doadora à época,
certo é que, como bem apontado pelo Magistrado de primeiro grau, assim como o
Tabelião responsável por lavrar a escritura pública, não se trata de pessoas com
expertise médica, de maneira que seus relatos perdem força diante das duas
avaliações médicas que convergem no sentido da incapacidade da doadora.

II - Arts. 215, 166 e 538 do Código Civil, 373, I, do Código de
Processo Civil
A recorrente afirma que a escritura pública goza de fé pública e faz
prova plena da capacidade e manifestação de vontade, que a nulidade por
incapacidade absoluta exige prova contemporânea ao ato, e que a autora não se
desincumbiu do ônus de provar a incapacidade no momento das doações; sustenta,
por isso, que o acórdão teria presumido incapacidade apenas com base em doença.
O acórdão recorrido, examinando o conjunto probatório, concluiu que,
por duas avaliações médicas convergentes (atestados e laudo pericial em
interdição), a doadora já não possuía capacidade para manifestar validamente sua
vontade em novembro de 2014, reputando relativa a presunção da fé pública do
tabelião e afastando os testemunhos não médicos (fls. 731-732).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Multa por litigância de má-fé
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
recurso especial, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a
aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos
Documento eletrônico VDA55282352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:13
Código de Controle do Documento: 990a8b85-46a0-49c9-bb37-7eed5ee113a6

manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do recurso especial, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55282352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:13
Código de Controle do Documento: 990a8b85-46a0-49c9-bb37-7eed5ee113a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.148.033 / SP
Número Registro: 2026/0003961-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10104558620198260019
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DA SILVA
AGRAVANTE : VANDA MADALENA DA SILVA
ADVOGADO : JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: MARGARIDA BORGES DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARLI APARECIDA CAMPAGNOL DE OLIVEIRA
ADVOGADO : MARCELO SAES DE NARDO - SP126448
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: 9e94b0b8-164a-46b1-9647-7bd63e136f42

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: 9e94b0b8-164a-46b1-9647-7bd63e136f42